Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704830-90.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA, ANDRE SIMOES VASSOLER APELADO: ANDRE SIMOES VASSOLER, LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor ANDRÉ SIMÕES VASSOLER e pela ré LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA, contra sentença proferida pelo 25a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a "ação de restituição de veículo", manejada pelo primeiro recorrente, concedendo tutela provisória no bojo da sentença, para impor a restituição do veículo pela ré, sob pena de expedição do mandado de busca e apreensão, condiciona a prestação de caução pelo autor, como se verifica do dispositivo do julgado: O pedido liminar formulado pelo autor para obter efeito suspensivo ativo ao recurso, e impor a restituição imediata do bem foi indeferido por falta de interesse processual e inadequação da via eleita (ID 19665972). Na referida decisão, foi facultada à ré a comprovação de hipossuficiência econômica, diante da constatação de indícios de situação financeira incompatível com o benefício da gratuidade judiciária. A ré peticionou no ID 20000017, juntando extrato bancário e documentos para comprovar possuir dívidas, argumentando ser autônoma e haver comprometimento de seu labor, em razão dos efeitos da pandemia do vírus Covid 19. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se demonstração de hipossuficiência econômica que permite a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando a situação patrimonial atual demonstrada pela ré. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela apelante. Na hipótese dos autos ainda que se tenha constatado em uma análise inicial informações sobre viagens e consumo de que demonstram padrão financeiro incompatível com a gratuidade judiciário, é possível aferir que essa constatação não reflete a atual situação financeira da ré. Com efeito, pelas informações que se apura dos autos, não há informação que infirme a alegação de que a recorrente atua como autônoma, no ramo de vendas, e que a atividade exercida foi afetada pela crise econômica decorrente da pandemia do vírus Covid 19. A ré trouxe aos autos extrato bancário, com saldo negativo, e comprovação de que possui dívida relevante, e que não tem tido condições de arcar com seus compromissos financeiros. O autor não comprovou formalmente a alegação de que a ré é proprietária de imóveis, e os demais elementos de informação constante dos autos não denotam que a agravante possua condições econômicas ou padrão de consumo atual, que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva da declaração exibida em juízo. Assim, verifica-se a procedência do pedido de justiça gratuita, destacando que tal benefício importa apenas na suspensão da exigibilidade de encargos sucumbenciais, não havendo prejuízos para que eventual condenação seja executada, caso a parte adversa comprove alteração na situação financeira do devedor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Diante do exposto, defiro a gratuidade judiciária. Intimem-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito dos apelos Brasília, 1o de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator